Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA – VERBA DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está relacionada com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal como também da rejeição da prejudicial de mérito (prescrição).

2. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias recolhidas a maior.

3. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932).

4. Em que pese a regra geral e tratarem-se de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da planilha elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do Distrito Federal, datada de 03/04/2019 (13489786 - Pág. 10), reconhece o direito do Servidor ao recebimento de dívida líquida, mas por motivo desconhecido não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Na hipótese não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.